Tribunal: TJBA
Processo: 8041314-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041314-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
JOSE VICENTE PASQUALI DE MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS CONSIGNADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos
contra
acórdão que
manteve

a sentença
que considerou
exigível o recolhimento do DIFAL/ICMS sobre operações interestaduais destinadas ao consumidor final a partir de 90 dias da publicação da LC 190/2022.

II. Questão em discussão

2. Verificar a ocorrência do suposto vício de omissão e contradição quanto à observância ao princípio da anterioridade anual.

III. Razões de decidir

3.
Os embargos declaratórios não se prestam
à rediscussão de matéria já decidida, sendo inadmissível sua utilização como meio de rejulgamento,
e ainda que voltados ao prequestionamento devem observar os limites traçados no art. 1.022 do Código de Ritos.

4. No caso,
n
ão há
defeito
a ser sanado,
uma vez que o voto condutor
exp
ôs
de forma clara e concisa as razões para a
manutenção da sentença,
destacando a aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e a inaplicabilidade da anterioridade anual, conforme orientação do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

IV. Dispositivo

5.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8041314-97.2022.8.05.0001
, em que figuram como embargante ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA e outros e como embargado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

JR19